Tribunal: TJDFT
Processo: 0725683-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1 - A parte reclamante pede a procedência do pedido inaugural para deferir a medida protetiva prevista no artigo 22, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ da Lei 11.340/06, de modo que o reclamado se abstenha de se aproximar da vítima.
2 - As medidas protetivas de urgência têm como finalidade precípua assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica e nessa condição devem ser estabelecidas como providência imediata para mitigar, na medida do possível, os efeitos de possível infração penal e reduzir o risco de reiteração da noticiada violência, porém, como igualmente implicam em restrições a direitos individuais não devem ser perpetuadas, sem provas ao menos indiciarias.
3 - Não se justifica a decretação da medida requerida, fundada em receio de o requerido causar algum mal à requerente, se não há provas, ao menos indiciárias, que esteja praticando relações não consentidas com sua esposa.
4 - Correta está a decisão do juízo a quo que indeferiu as medidas protetivas de urgência, se não há sequer provas indiciarias das alegações da cuidadora.
5 - Pedido inicial julgado improcedente